Tribunal: TJBA
Processo: 0000973-71.2014.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000973-71.2014.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUZILEIDE BRAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
JURACI RUFINO SANTOS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DO DANO MORAL COM BASE NA SÚMULA 385 DO STJ. APELO DA PARTE AUTORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida e determinar o cancelamento definitivo da inscrição, mas indeferiu a indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da comprovação de múltiplas anotações de restrição de crédito preexistentes em nome da autora.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à análise do cabimento de indenização por danos morais em virtude de inscrição indevida, especificamente sobre a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, considerando a alegação da apelante de que as demais inscrições eram ilegítimas ou posteriores à discutida nos autos.

III. Razões de decidir

A
S
entença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundamentou sua decisão na existência de múltiplas anotações de restrição de crédito preexistentes em nome da parte autora. A prova documental carreada aos autos, especificamente a consulta "
Crednet
" (ID 152417790, p. 27), demonstra, de forma inequívoca, a existência de outros débitos registrados em nome da consumidora antes da distribuição da presente ação, oriundos de credores diversos.

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". A aplicação do referido enunciado sumular pressupõe a existência de inscrição legítima e anterior àquela que se discute judicialmente.

No caso, a apelante não logrou êxito em comprovar, no momento processual oportuno e no âmbito desta ação, a ilegitimidade ou o cancelamento judicial das anotações preexistentes. A mera alegação de que tais débitos foram objeto de outras ações judiciais, sem a juntada de prova documental robusta e tempestiva do trânsito em julgado das decisões que teriam declarado sua inexigibilidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade das inscrições anteriores. A análise do julgador de primeiro grau se ateve corretamente às provas produzidas neste processo, nas quais se verificou que, à época da inscrição indevida promovida pela apelada, o nome da apelante já se encontrava maculado por outras restrições.

A existência de anotações preexistentes, cuja legitimidade não foi desconstituída nos autos, afasta a caracterização do dano moral
in re ipsa
, pois o abalo ao crédito já estava configurado por apontamentos anteriores. Desse modo, a inscrição posterior, ainda que indevida, não teve o condão de, por si só, gerar o dano moral indenizável, o que atrai a correta aplicação da Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. Para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, compete à parte autora o ônus de comprovar, de forma inequívoca e no momento processual adequado, a ilegitimidade das inscrições preexistentes em seu nome, não sendo suficiente a mera alegação de discussão judicial dos débitos em outras ações, sem a devida prova documental do seu desfecho favorável e trânsito em julgado. 2. A existência de anotações legítimas e preexistentes em cadastros de proteção ao crédito afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de inscrição posterior, ainda que irregular, ressalvado o direito ao cancelamento do registro indevido."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90): arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil: arts. 373, I, e 487, I.

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0000973-71.2014.8.05.0220
, interposta p
or

AUZILEIDE BRAZ DE JESUS
em face da Sentença proferida pelo Juíz
o
de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo como Apelado o
TIM S.A.,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA